Tribunal: TJDFT
Processo: 0713493-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713493-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE MELO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Batista de Melo contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar a autorização de transplante autólogo de medula ósseo. O agravante relata que foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin e que o tratamento pleiteado visa reduzir o risco de recaída de neoplasia maligna. Explica que o relatório médico demonstra a imprescindibilidade do procedimento e defende a ilicitude da negativa indevida de cobertura do transplante autólogo de medula óssea pleiteado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado autorize e custeie o transplante autólogo de medula óssea no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), ressalvada a cobrança de coparticipação. Pede a reforma da decisão para que o transplante autólogo de medula ósseo seja autorizado. Preparo dispensado em razão do agravante ser beneficiário da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar a autorização para que o agravante submeta-se ao transplante autólogo de medula ósseo. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência por entender que o agravante não demonstrou que a sua doença enquadra-se na situação descrita na diretriz de utilização (DUT) da Resolução Normativa n. 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), apta a ensejar a cobertura obrigatória do transplante autólogo de medula óssea. O contrato de plano de saúde tem por objeto a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir a assistência à saúde sem limite financeiro pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, que visa à assistência médica, hospitalar e odontológica a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador por conta e ordem do consumidor (art. 1o, inc. I, da Lei n. 9.656/1996). Deve-se levar em consideração a importância social e econômica, bem como o interesse útil do segurado, que consiste na promoção e preservação da vida e saúde deste nos contratos de planos de saúde e assistência e seguro saúde. O objeto da prestação desses serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, que demandam tratamento preferencial. A Constituição Federal dispõe no art. 196 que a saúde é direito de todos e dever do Estado. O texto constitucional não define expressamente o conteúdo do direito à proteção e promoção da saúde, razão pela qual Ingo Wolfgang Sarlet indica a relevância de uma adequada concretização por parte do legislador e por parte da Administração Pública, no que for cabível.[1] A Lei n. 9.656/1998 e os demais atos regulamentares infralegais da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) conferem densidade normativa ao direito constitucional à saúde no âmbito da saúde suplementar. A viabilização da atividade de assistência à saúde envolve custos elevados e o legislador revelou a sua preocupação com o equilíbrio financeiro-atuarial dos planos e seguros de saúde por meio do art. 22, § 1o, da Lei n. 9.656/1998. As interferências promovidas pelo Poder Judiciário no âmbito da saúde suplementar precisam ser feitas por meio de interpretações justas do contrato e da legislação aplicável de maneira a sopesar os interesses envolvidos. O art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 prevê que a amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O rol de procedimentos e eventos em saúde elaborado por esta e previsto em Resolução Normativa estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde. O Anexo I da Resolução Normativa n. 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) elenca os procedimentos e evento de cobertura obrigatória e, dentre eles, está o transplante autólogo de medula óssea. A diretriz de utilização (DUT) do transplante autólogo de medula óssea é o item 71 do Anexo II Resolução Normativa n. 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Confira-se o seu teor: 71. Transplante autólogo de medula óssea 1. Cobertura obrigatória para receptores com idade igual ou inferior a 75 anos, portadores de uma das seguintes patologias: a. leucemia mielóide aguda em primeira ou segunda remissão; b. linfoma não Hodgkin de grau intermediário e alto, indolente transformado, quimiossensível, como terapia de salvamento após a primeira recidiva; c. doença de Hodgkin quimiossensível, como terapia de salvamento, excluídos os doentes que não se beneficiaram de um esquema quimioterápico atual; d. mieloma múltiplo; e. tumor de célula germinativa recidivado, quimiossensível, excluídos os doentes que não se beneficiaram de um esquema quimioterápico atual; f. neuroblastoma em estádio IV e/ou alto risco (estádio II, III e IVS com nMyc amplificado e idade igual ou maior do que 6 meses, desde que bom respondedor à quimioterapia definida como remissão completa ou resposta parcial), em primeira terapia. O agravante foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin. O médico que assiste o agravante indicou o transplante autólogo de medula óssea nos seguintes termos: Recebe desde 25/11/2024 imunoquimioterapia em altas doses a cada 21 dias com protocolo V-DA-EPOCH (bortezomibe + doses ajustadas de etoposídeo, vincristina, ciclofosfamida, doxorrubicina e prednisona) como tratamento de indução da remissão, com muito boa tolerância e alcançando uma resposta clínico-radiológica muito satisfatória. A partir de abril e, no máximo até maio, o paciente necessita de tratamento de consolidação, com intenção de reduzir o risco de recaída de neoplasia agressiva, potencialmente curativa em 1a linha, sem boas opções de tratamento em uma 2a segunda linha posterior. A melhor terapia disponível para o paciente no momento é quimioterapia em altas doses com resgate de células-tronco, ou seja, Transplante Autólogo de Medula Óssea), com redução de até 80% do risco de recaída. A não realização do procedimento implica em aumento do risco de recaída da doença, perda de oportunidade de cura em 1a linha, e pode, a depender das circunstâncias, implicar na morte do paciente pela neoplasia em questão. A análise perfunctória dos autos indica que o eventual não enquadramento da doença do agravante nos termos descritos nas diretrizes de utilização (DUT) do transplante autólogo de medula óssea é insuficiente para justificar a recusa de cobertura pela agravada. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar e as suas diretrizes de utilização têm caráter meramente exemplificativo, por indicarem os procedimentos mínimos de cobertura obrigatória, sem excluir aquele que não expressamente previstos. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ROL DA ANS. NATUREZA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS DE SUPERAÇÃO. CRITÉRIOS DA SEGUNDA SEÇÃO. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE. CARÁTER INOVADOR. TRATAMENTO CONTINUADO. APLICAÇÃO EX NUNC. NEOPLASIA MALIGNA. MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO (DUT). MERO ELEMENTO ORGANIZADOR DA PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA. EFEITO IMPEDITIVO DE TRATAMENTO ASSISTENCIAL. AFASTAMENTO. 1. Tratam os autos da interpretação do alcance das normas definidoras do plano referência de assistência à saúde, também conhecido como Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, elaborado periodicamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sobretudo com relação às Diretrizes de Utilização (DUT). 2. Quando do julgamento dos EREsps nos 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, a Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. 3. A Lei no 14.454/2022 promoveu alteração na Lei no 9.656/1998 (art. 10, § 13) para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar. 4. Com a edição da Lei no 14.454/2022, o Rol da ANS passou por sensíveis modificações em seu formato, suplantando a eventual oposição rol taxativo/rol exemplificativo. 5. A superveniência do novo diploma legal (Lei no 14.454/2022) foi capaz de fornecer nova solução legislativa, antes inexistente, provocando alteração substancial do complexo normativo. Ainda que se quisesse cogitar, erroneamente, que a modificação legislativa havida foi no sentido de trazer uma "interpretação autêntica", ressalta-se que o sentido colimado não vigora desde a data do ato interpretado, mas apenas opera efeitos ex nunc, já que a nova regra modificadora ostenta caráter inovador. 6. Em âmbito cível, conforme o Princípio da Irretroatividade, a lei nova não alcança fatos passados, ou seja, aqueles anteriores à sua vigência. Seus efeitos somente podem atingir fatos presentes e futuros, salvo previsão expressa em outro sentido e observados o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. 7. Embora a lei nova não possa, em regra, retroagir, é possível a sua aplicação imediata, ainda mais em contratos de trato sucessivo. Assim, nos tratamentos de caráter continuado, deverão ser observadas, a partir da sua vigência, as inovações trazidas pela Lei no 14.454/2022, diante da aplicabilidade imediata da lei nova. Aplicação também do Enunciado no 109 das Jornadas de Direito da Saúde, ocorridas sob a coordenação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 8. Mantém-se a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, que uniformizou a interpretação da legislação da época, devendo incidir aos casos regidos pelas normas que vigoravam quando da ocorrência dos fatos, podendo a nova lei incidir, a partir de sua vigência, aos fatos daí sucedidos. 9. A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências. 10. Na hipótese, aplicando os parâmetros definidos para a superação, em concreto, da taxatividade do Rol da ANS (que são similares à inovação trazida pela Lei no 14.454/2022, conforme também demonstra o Enunciado no 109 das Jornadas de Direito da Saúde), verifica-se que a autora faz jus à cobertura pretendida de tratamento ocular quimioterápico com antiangiogênico. 11. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.037.616/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 8/5/2024.) A diretriz de utilização de determinado procedimento feita pela Agência Nacional de Saúde Suplementar não exclui as indicações prescritas pelo profissional de saúde assistente. A recusa de custeio do procedimento deve impugnar de forma específica e concreta a indicação feita pelo médico, o que não ocorreu no caso. O juízo de cognição sumária indica a presença da probabilidade do direito do agravante em relação ao transplante autólogo de medula óssea. O perigo de dano está demonstrado pela frágil condição de saúde que ele apresenta. Ressalto que o objeto da prestação dos serviços prestados pelo agravado está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial e não podem ser negligenciados. Afigura-se de boa cautela, ao menos neste momento processual, deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado autorize o transplante requerido pelo agravante. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado autorize e custeie o transplante autólogo de medula óssea no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), ressalvada a cobrança de coparticipação. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lênio Luiz (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 1932.